Tribunal: TJPA
Processo: 0013663-07.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013663-07.2018.8.14.0006

APELANTE: CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013663-07.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEU-PA

APELANTE:
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E ADULTEAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(
155, § 4º, INCISOS II E III

C.C. ARTIGO 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
–
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA
. TESE ACOLHID
A.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a
confissão
com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'."
HC 527.517/SP
. Razão pela qual procedo a compensação da confissão espontânea com a reincidência em sua integralidade, tornando-a a pena final tipificada no crime de furto qualificado
em 2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, 1/30 (um trigésimo do salário mínimo)
à época do fato. Mantida os demais termos da sentença.

CONHEÇO
DO RECURSO E
CONCEDO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013663-07.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEU-PA

APELANTE:
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA
,
através de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA

(id.

.(id.9062325)
,
que condenou o apelante
as

penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art.
155, § 4º, incisos II, III e IV c.c. artigo 311, ambos do Código Penal

Narrou à denúncia
(id.9062278
)
,

que

no dia 13/11/2018, o indiciado CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA, conduzindo o veículo Chevrolet, modelo ônix LT, ano/fab. 2013/2014, cor vermelha, RENAVAM nº 0059750749-0, Chassi nº 9BGKS48BOEG229923, placa OTX-7349, com adulteração

de sinal identificador do veículo, agindo em concurso de agente com a Indiciada THAINA RAISSA LIMA DOS SANTOS subtraíram para si, mediante fraude e chave falsa, do interior do veículo da vítima VERA LÚCIA DE PINHO SIMÕES RAYOL, 01 (uma) bolsa feminina da marca Mr. Cat, na cor vermelha, 01 (uma) bolsa feminina da marca Sapatinho de Luxo, nas cores bege e castanho e 01 (uma) lancheiracolegialsem marcade fabricante na corpreta. Fatoocorridoem via pública, na Rodovia Br. 316, as proximidades da Loja Granminx,Coqueiro,Ananindeua/PA.

.”

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
155, § 4º, incisos II, III e IV
, e art. 311, "caput"do Código Penal.

A
Denúncia
foi recebida em
05 de dezembro de 2018
(id.9062279).

Em
27/02/2019
foi prolatada sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e, em consequência,
CONDENO
U o réu
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA
, nas sanções punitivas dos
arts.155, § 4º, incisos III e IV, c/c art. 311, “caput”, todos do CPB
e
ABSOLVEU
a acusada
THAINA RAISSA LIMA DOS SANTOS
, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.(id.9062325)

Em razões recursais
(id.9062338), o recorrente
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA

pugnou
: 1)
Redimensionamento da pena aplicada, para aplicar a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões
(id.9062339),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.9389138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Geraldo de Mendonça Rochar
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
da presente apelação,
para que haja compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por interposto por
CARLOS HUMBERTO COSTA DE OLIVEIRA
,
através de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA

(id.9062325)
,
que condenou o apelante
as

penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 155, § 4º, incisos II, III e IV c.c. artigo 311, ambos do Código Penal

O ora apelante postula pela reforma da sentença,
pelo Redimensionamento da pena aplicada, com aplicação da compensação da confissão espontânea com a agravante de reincidência.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, adianto que
acolho
a alegação em comento.

Trago à baila, para melhor compreensão, trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena,
in verbis:

“
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

(...)

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA no valor de 1/3 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Incide a atenuante constante no art. 65, III, “d” (confissão espontânea) do CPB Verifica-se, também a circunstância agravante prevista no art. 61, incido I, do CPB

(reincidência, pois de acordo com os mesmos autos nº 0019888-22.2018.814.0401, em trâmite na Vara de Execução de penas e medidas alternativas de Belém, o réu possui condenação em seu desfavor, com trânsito em julgado em data anterior a data do delito em comento.

Assim sendo, em observância ao art. 67 do CP, e à luz da jurisprudência predominante, verifico que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante supramencionada, pelo que majoro a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase,

c) TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO:

Inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena.

Assim, pelo crime de furto qualificado, fixo a pena em 02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ART. 311, CAPUT, DO CPB.

a)

PRIMEIRA FASE:

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato

b)

SEGUNDA FASE
: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Inexistem circunstância atenuantes, tendo em vista que o réu confessou o crime apenas no que tange ao furto.

Verifica-se, também a circunstância agravante prevista no art. 61, incido I, do CPB (reincidência, pois de acordo com os mesmos autos nº 0019888-22.2018.814.0401, em trâmite na Vara de Execução de penas e medidas alternativas de Belém, o réu possui condenação em seu desfavor, com trânsito em julgado em data anterior a data do delito em comento.

Assim sendo, em observância ao art. 67 do CP, e à luz da jurisprudência predominante, verifico que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante supramencionada, pelo que majoro a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase, 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao 11 (onze) dias-multa.”

Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea."

A Terceira Seção DO Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a
confissão
com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'."
HC 527.517/SP
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal
(Súmula n. 545/STJ). 2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. INTEGRAL.

I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.

II - No delito de receptação, a apreensão do produto do crime em poder da apelante gera para ela o ônus de com
provar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

III - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

IV - Em recente decisão, a Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

V - Os registros utilizados para avaliação negativa da personalidade e conduta social, por configurarem maus antecedentes, devem refletir na pena-base, notadamente porque tal circunstância fática foi reconhecida na sentença, embora em vetor diverso, e por isso pode ser readequada, sendo certo que tal proceder não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

VI - Havendo seis registros aptos a configurar os maus antecedentes, o aumento da pena poderá ser superior à fração usualmente aplicada na primeira fase da dosimetria (1/8).

VII - A confissão informal, ainda que retratada, mostrou-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, de modo que deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, sendo compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Súmula 545 do STJ.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF, 3ª Turma, HC.527.517/SP, publicado em 30/09/2019)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE DO RÉU EM RECORRER. DIVERGÊNCIA DA DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SURSIS OU PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Quando o réu apela, porém seu defensor deixa de apresentar as razões do apelo, sob a alegação de que não há interesse em recorrer, o tribunal deve reexaminar toda a matéria debatida nos autos. 2. Impõe-se a manutenção da sentença quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pela confissão do acusado, que se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos. 3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ. 4. A pena intermediária, fixada na segunda etapa da dosimetria, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias favoráveis ao réu, conforme preceitua o enunciado 231 da súmula do STJ. 5. Nos termos da Súmula 269 do STJ, não obstante a reincidência do réu, o regime inicial para o cumprimento da pena pode ser o semiaberto, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 6. O cometimento do crime mediante grave ameaça à pessoa e a reincidência do réu obstam a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, caput e I, do Código Penal), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e II, do Código Penal). 7. A segregação cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 9. Recurso conhecido e desprovido.

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJDF, 3ª Turma Criminal, Apelação Criminal 0003331-48.2019.8.07.0003, julgado em 18/02/2020)

Portanto, deve ser realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, ainda que específica.

Na
SEGUNDA FASE
do crime de
FURTO QUALIFICADO
, diante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência,
procedo
sua
compensação integral
, ficando a pena intermediária no patamar anterior
.
Inexistindo causa de aumento ou diminuição, torno a pena final e definitiva em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, e mais 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Mantida os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conhe
ç
o
do presente recurso e, no
m
é
rito
,
CONCEDO

PROVIMENTO
à
pretens
ã
o recursal, para
alterar apenas a pena de furto qualificado
, para
02 (DOIS) ANOS DE RECLUS
Ã
O E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
mantida
os demais termos da senten
ç
a.

É como voto
.

Belém/PA, 03

de outubr
o
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022